Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701166-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Noticia o patrono da parte recorrente, Dr. HERBERT HERIK DOS SANTOS, OAB/DF 25650-A, na petição de ID 44895952, o falecimento da parte recorrente, EFIGENIA SOARES DE JESUS. Requer, então, o deferimento do prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da substituição processual da parte recorrente. DECIDO Compulsando-se os autos, verificou-se que a recorrente, EFIGENIA SOARES DE JESUS, faleceu, na data de 03/02/2023, conforme certidão de óbito de ID 44895953. Conforme o Art. 682, inciso II, do Código Civil: "Cessa o mandato: II -pela morte ou interdição de uma das partes;". Não pode, pois, o procurador peticionar em nome de cliente falecida, carecendo aquele de capacidade postulatória para atuar no feito. Desse modo, intime-se o procurador da parte recorrente, Dr. HERBERT HERIK DOS SANTOS, OAB/DF 25650-A, tendo em vista que o falecimento é datado de 03/02/2023 (ID 44895953), para se manifestar quanto à sua legitimidade e capacidade postulatória, nos termos do Art. 682 do Código Civil, bem como nos mesmos termos quanto à petição de ID 44239958, juntada em momento posterior à morte da recorrente (06/03/2023), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desentranhamento desta. Por sua vez, conforme o art. 110, do CPC/2015, ocorrendo o falecimento de qualquer das partes, haverá substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Deste modo, ao cumprimento da determinação de sucessão, determino a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, na dicção dos arts. 110 e 313, inciso I, e §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, Intime-se. Brasília, 24 de março de 2023 RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal